Tribunal: TJES
Processo: 0000458-34.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000458-34.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000458-34.2020.8.08.0061

APELANTE: ROGERIO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. A
RTIGO
121, § 2º,
INCISO
S
II
E IV,
C/C ART
IGO
14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
NULIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INIMPUTABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO,
ASSIM COMO A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE APRECIADA.
TENTATIVA CRUENTA. PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO QUE SE REVELA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante da ausência de provas, prima facie, acerca da capacidade de autodeterminação do réu ao tempo do crime, e não havendo impugnação tempestiva acerca do suposto cerceamento de defesa, ou seja, na oportunidade do julgamento, tem-se que não restou configurado o prejuízo necessário à declaração de nulidade com base no indeferimento de incidente de insanidade mental.

2.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que, com arrimo no depoimento da vítima e na confissão do réu (ainda que parcial), além de testemunhas, há acervo nos autos apontando a autoria por parte do ora apelante.

3. Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime ao qual foi imputado.

4. Em relação às qualificadoras, as provas produzidas indicam que o réu agiu em razão de um desentendimento anterior (motivo fútil) e surpresou a vítima atingindo-a abruptamente, fora de seu campo de visão (recurso que dificultou sua defesa).

5. A culpabilidade foi devidamente justificada, distanciando-se da generalidade que é própria das elementares que descrevem o tipo penal, além de ter sido evidenciada, de forma concreta, a reprovabilidade da conduta, uma vez que o réu atingiu a vítima com golpes de canivete por várias regiões do seu corpo.

6. Quanto à conduta social, exige-se a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental e, nesse sentido, testemunhas prestaram depoimento e mencionaram o comportamento desregrado do réu na comunidade em que vive.

7. Na segunda fase dosimétrica, verifica-se que a confissão foi utilizada pelo juízo primevo como circunstância atenuante para reduzir a pena intermediária.

8. Considerando que foi realizado mais de um golpe, em diferentes partes do corpo, e tendo em vista, ainda, que o ofendido foi lesionado e precisou ser hospitalizado, necessitando de procedimento cirúrgico de urgência para controle de hemorragia, está configurada a tentativa cruenta que justifica a modulação da fração de diminuição no patamar de 1/3 (um terço).

9
. Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000458-34.2020.8.08.0061

APELANTE: ROGERIO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGERIO DE SOUZA

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 4633912, vol. 02, pp. 239/241), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vargem Alta, com base em decisão do Conselho de Sentença, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a detração aplicada.

O apelante apresentou razões recursais (vol. 02, pp. 259/273) pugnando, preliminarmente, pela nulidade do julgamento em razão do indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, requer a realização de novo Júri ante a suposta condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da primariedade na segunda fase dosimétrica, além da confissão, bem como a aplicação da fração redutora relativa à tentativa na fração de 1⁄2 (metade) e a fixação de regime inicial aberto.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 14 horas, na localidade de Paraíso Serrano, em Vargem Alta, o réu, agindo com intenção de matar, desferiu sucessivos golpes de faca em JUACIR PETERLE, não tendo alcançado seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que os fatos aconteceram em razão de desavenças anteriores entre réu e vítima, por algo associado a “gozações”. Nesse contexto, ao tomar conhecimento de que o ofendido estava em um bar, o réu dirigiu-se ao local portando um canivete.

Chegando no local, Rogério aproveitou-se de um momento de distração de Juacir, se aproximou rapidamente gritando “é você mesmo que eu quero” e atingiu-o com nove facadas, acertando-o, inicialmente, pelas costas, dificultando sua defesa.

De acordo com a peça acusatória, Juacir não foi a óbito porque populares agiram para conter o ímpeto do réu.

Além disso, enquanto a vítima estava caída ao chão, o réu teria prosseguido na tentativa de executá-la, desferindo-lhe sucessivos golpes.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses lançadas pela defesa.

Primeiramente, a defesa técnica arguiu, em caráter preliminar, a nulidade do julgamento em razão do indeferimento do pedido de incidente de insanidade mental, uma vez que há elementos probatórios nos autos que indicariam que o réu é ébrio habitual.

Colhe-se dos autos que o juízo primevo indeferiu o requerimento com base na seguinte fundamentação (vol. 02, pp. 37/38):

“
Trata-se de requerimento de instauraç
ão de incidente insanidade mental requerido por ROGÉRIO DE SOUZA, argumentando, em síntese, que o consumo de álcool não é voluntário, mas sim decorrente de vicio.

Ato contínuo, em análise dos autos, verifico que “Maluco” é o pseudônimo pelo qual o acusado é conhecido na região.

Cabe destacar que em cidades com comunidade pequenas como Vargem Alta, é comum que os moradores da região colocam apelidos umas nas outras, não significando que a pessoa seja realmente aquilo.

Além do mais, o
simples alcoolismo não é motivo suficiente para instauração de incidente de insanidade mental, o que, a meu ver, é o caso narrado nos autos, ante o acervo probatório até então adquirido.

Ainda nesta premissa, verifica-se que a própria defesa trouxe à fl. 183 o depoimento da testemunha Gerry Adriano, o qual afirma que “Rogério é trabalhador, mas quando bebe fica agressivo e liga o som de seu carro em volume elevado”. Nessa toada, nota-se que o acusado fica tempos sem ingerir bebidas alcoólicas, não havendo, por ora, indícios de que seja ébrio habitual."

A matéria também foi debatida por esta eg. Câmara na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 5002653-22.2022.8.08.0000, entendendo-se que não há dúvida razoável que identifique a inimputabilidade. Confira-se a ementa:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE ESTADO DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PRÓPRIA IMPUTABILIDADE CRIMINAL DO PACIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
(...) ORDEM DENEGADA. 1. Em consonância com a dicção do art. 149, da Lei Processual Penal, a insanidade mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama a comprovada existência de dúvida no tocante à imputabilidade pessoal do acusado. 2. “Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de dúvida sobre a integridade mental do acusado. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa”. Precedentes STF. 3.
Caso em que não fora juntada qualquer laudo médico informando sobre a possível hipótese diagnóstica de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, inexistindo, portanto, estado de dúvida razoável sobre a própria imputabilidade criminal do acusado.
(...) 6. Ordem denegada.

É importante mencionar, além disso, que, de acordo com a ata de julgamento da Sessão do Júri (vol. 02, pp. 243/247), a defesa técnica não arguiu a suposta nulidade quando instada a se manifestar nos debates orais.

Desse modo, diante da ausência de provas, prima facie, acerca da capacidade de autodeterminação do réu ao tempo do crime (o que exige exame aprofundado do mérito), e não havendo impugnação tempestiva acerca do suposto cerceamento de defesa, ou seja, na oportunidade do julgamento, não restou configurado o prejuízo necessário à declaração de nulidade, razão pela qual a tese defensiva não comporta acolhimento.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Boletim Unificado (vol. 01, pp. 11/14), pelas fotos extraídas do inquérito policial (vol. 01, pp. 81/89) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 01, p. 109).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que, com arrimo no depoimento da vítima e na confissão do réu (ainda que parcial), além de testemunhas,
há
acervo nos autos
apontando a autoria por parte do ora apelante.

Com efeito, verifica-se que a vítima, em juízo, declarou o seguinte:

Que foi vítima dos atos praticados pelo réu. (...). Que tentou se defender. Que o primeiro golpe foi sem o depoente ver. Que quando viu já estava no chão. (...). Que em uma ocasião anterior o réu chegou para o depoente lhe dando um empurrão. Que é vizinho do réu. Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. (...). Que não chegou a ver o golpe de faca. Que foi surpreendido. (...). Que o réu estava um pouco bêbado no dia dos fatos. Que viu o réu chegando no bar, mas depois não viu mais nada. Que o depoente ficou conversando com um amigo. Que depois da briga que tiveram motivada por um empurrão, continuaram conversando. (...).

O próprio réu, em interrogatório, admitiu que golpeou a vítima:

Que estava no bar bebendo. (...). Que estava bebendo desde 07 horas da manhã. (...). Que a casa do interrogando é perto do bar. Que estava com o som do carro ligado e foi guardar o veículo. Que a vítima falou para o interrogando parar com o som alto. (...). Que chegou no bar e viu Juacir. (...). Que passou por Juacir. (...). Que estava com o canivete. Que sempre anda com canivete. Que perguntou a Juacir porque ele tinha falado aquilo. Que ambos ficaram exaltados. Que o interrogando feriu Juacir com canivete. Que atingiu a vítima pelo lado. Que abriu o canivete e atingiu Juacir. Que fez isso porque Juacir gritou com ele. Que se lembra que deu dois golpes na vítima. Que havia bebido. Que a vítima saiu correndo depois. Que antes ele caiu no chão. (...) Que depois disso foi para outro bar.

Além disso, a testemunha Joacy Manoel, que presenciou os fatos, prestou depoimento em juízo declarando que o réu chegou no bar e foi imediatamente em direção à vítima, momento em que a golpeou, fazendo-o por mais de uma vez. Confira-se:

“
Que no dia dos fatos e
stava no bar. Que a vítima estava no canto do bar conversando com um amigo. Que o Rogerio chegou, deu um grito e foi na direção da vítima. Que lá mesmo começou a esfaquear Juacir. Que a vítima caiu ao chão. Que depois afastaram o réu e a vítima conseguiu fugir. Que saíram para fora do bar. Que Rogerio foi atrás da vítima. Que na rua a vítima levou outros golpes. (...). Que conhece o réu há cerca de cinco anos. Que o réu sempre tinha atrito com outras pessoas. Que havia problema com som alto. Que Rogerio chegou no bar e foi direto em direção à vítima. (...). Que a vítima estava conversando encostada na parede. Que também conhece a vítima. Que não viu a vítima beber. Que a vítima chegou e ficou conversando. Que não viu o réu bebendo. Que o réu não estava bêbado demais”

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime que lhe fora imputado, havendo nos autos provas judicializadas que apontam para a autoria delitiva, não tendo havido dúvidas sobre a imputabilidade do réu no momento da prática delitiva.

Em relação às qualificadoras, as provas produzidas indicam que o réu agiu em razão de um desentendimento anterior (motivo fútil) e surpresou a vítima atingindo-a abruptamente, fora de seu campo de visão (recurso que dificultou sua defesa).

Em relação à dosimetria da pena, tem-se que a pena-base foi exasperada em dois anos com arrimo na avaliação negativa de duas vetoriais, quais sejam, culpabilidade e conduta social. Vejamos a fundamentação:

CULPABILIDADE: Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, pois seu modo de agir ultrapassa o comum do tipo, na medida em que a quantidade de facadas proferidas (11 golpes) de modo estratégico, por exemplo na cervical, bem como o fato de ter continuado a esfaquear a vítima quando já estava caído, demonstram claramente a intenção homicida do réu.

(...)

A CONDUTA SOCIAL: Verificou-se durante a instrução probatória que o réu tem conduta social deplorável, já que constantemente se envolvia em confusões com pessoas da comunidade, inclusive com a própria vítima em momentos anteriores ao fato. Ademais, há provas nos autos no sentido de que o réu costumeiramente andava com som alto, o que incomodava algumas pessoas, além de constarem às fls. 21/28 diversos boletins de ocorrência registrados em seu desfavor, por exemplo por briga de bar com resultado em agressão com garrafa, no ano de 2018, assim como ameaça com facão à ex-companheira, dentre outros.

Destarte, no que se refere à culpabilidade, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
1
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

No caso vertente, a circunstância judicial analisada ficou devidamente justificada, distanciando-se da generalidade que é própria das elementares que descrevem o tipo penal, além de ter sido evidenciada, de forma concreta, a reprovabilidade da conduta, uma vez que o réu atingiu a vítima com golpes de canivete por várias regiões do seu corpo.

Quanto à conduta social, exige-se a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). Com efeito, para o desvalor da conduta social, o magistrado deve apurar a postura do réu no seio de sua família e da comunidade em que vive, no seu local de trabalho, na escola e na vizinhança, ou seja, deve observar como o réu se conduz em sociedade (AgRg no HC 640690/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 27/04/2021. DJe: 30/04/2021).

Nesse sentido, testemunhas prestaram depoimento e mencionaram o comportamento desregrado do réu na comunidade em que vive (“Que Rogério tem um jeito de maluco; incomoda as pessoas; que gosta de ligar um som alto; que Rogério tem um mal costume de dar mata leão nos outros – Joacy Manoel – vol. 01, pp. 97/99; “Rogério é trabalhador, mas quando bebe, fica agressivo e liga o som de seu carro em volume elevado; Rogério já se envolveu em muitas outras confusões em Paraíso” – Gerry Adriano Mozer Alexandre – vol. 01, pp. 123/125; “que chamam o réu de maluco na cidade por causa do seu comportamento estranho, esquizofrênico, baderneiro; que ele se comporta assim por causa de bebida; que frequenta bares direto - Dercy Souza – transcrição de depoimento prestado em audiência).

A fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base, portanto, deve ser considerada idônea.

Por sua vez, na segunda fase dosimétrica, verifica-se que a confissão foi utilizada pelo juízo primevo como circunstância atenuante para reduzir a pena intermediária, não havendo reparos a se fazer quanto a esse ponto.

Por derradeiro, quanto à fração de diminuição de pena empregada para mensurar a tentativa do crime, o juízo
a quo
reduziu a pena em 1/3 (um terço),
“já que consta dos autos laudo médico e fotografias atestando a gravidade das lesões provocadas, restando demonstrado, portanto, que o resultado morte por pouco não foi atingido, sobretudo considerando a quantidade de golpes e que outras pessoas precisaram intervir para cessar a agressão”
.

Desse modo, considerando que foi realizado mais de um golpe, em diferentes partes do corpo, e tendo em vista, ainda, que o ofendido foi lesionado e precisou ser hospitalizado, necessitando de procedimento cirúrgico de urgência para controle de hemorragia (conforme receituário constante da p. 79, vol. 01), está configurada a tentativa cruenta que justifica a modulação da fração de diminuição no patamar de 1/3 (um terço).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)